Tribunal: TJSP
Processo: 1002276-88.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência, apenas para condenar a financeira ré a devolver, de forma simples, a quantia cobrada relativa à tarifa de registro de contrato e avaliação do bem. Demandante condenado a arcar sozinho com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo do autor. Parcial razão.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência, apenas para condenar a financeira ré a devolver, de forma simples, a quantia cobrada relativa à tarifa de registro de contrato e avaliação do bem. Demandante condenado a arcar sozinho com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo do autor. Parcial razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Taxa de juros remuneratórios questionada pelo autor. Diferença ocorrida em razão da taxa do custo efetivo total. Com relação à taxa do custo efetivo total (CET), conforme determinado na Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional, há exigência da divulgação do custo efetivo total nos contratos de financiamento, que corresponde a todos os encargos e despesas da operação de crédito. Assim, nada tem de ilegal ou abusivo, a previsão, em contrato de mútuo bancário, de duas taxas de juros distintas, sendo uma delas correspondente ao custo efetivo total, esta compreensiva da inserção de tributos e/ou de outras despesas administrativas avençadas, incorporadas ao financiamento. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Seguro auto. Mesma lógica do seguro prestamista. Venda casada configurada. Cobranças que devem ser afastadas, com devolução simples das quantias paga a título de seguro de proteção financeira e seguro auto. Sucumbência mínima da financeira ré. Manutenção da condenação do autor ao pagamento do ônus decorrente da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples do seguro prestamista e do seguro auto.